Tribunal: TJMT
Processo: 1011306-23.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011306-23.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDER GONCALVES DE MORAES - CPF: 948.608.151-49 (EMBARGANTE), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I
.
C
aso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o feito com resolução do mérito
.
O embargante sustenta omissão e contradição na decisão colegiada
.

II
.
Q
uestão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar limitações funcionais descritas no laudo pericial; e (
ii
) apurar eventual omissão quanto à repercussão das sequelas na atividade habitual do autor, à luz da jurisprudência do STJ (Tema 416) e da Súmula 88 da TNU
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa
.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente o laudo pericial e concluiu, com base nas informações técnicas, que as lesões apresentadas não comprometem de modo significativo a capacidade laborativa do autor para o exercício da função de motorista
.

5.

A decisão também enfrentou a alegada incompatibilidade das sequelas com a atividade habitual, afastando-a com base no conteúdo técnico do laudo, o que afasta a alegação de omissão
.

6.
Conforme entendimento do STJ, não configura omissão o julgamento que adota fundamentação contrária à pretensão da parte, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos
.

7. Não se verifica qualquer
contradição
ou omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos, pois a decisão foi clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento:

1.

Não configura contradição o acórdão que, com base em perícia judicial, afasta a redução da capacidade laborativa apesar da existência de lesões com possibilidade de reversão cirúrgica
.

2.
Não há omissão na decisão que, ainda que de forma implícita ou contrária à pretensão da parte, enfrenta as teses jurídicas relevantes à luz do conjunto probatório
.

3.
Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
do mérito, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, I
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2500693/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.06.2024; TJ-MT,
EDcl
Cível 1028687-63.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
por

Eder Gonçalves de Moraes
em face do acórdão proferido por esta Câmara (
id.

267466768
), que, à unanimidade, negou provimento a
apelação
interposto contra
a sentença
que
julgou improcedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente e extinguiu o feito com
resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
(id.
244126162
)
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição, ao desconsiderar elementos do laudo pericial que evidenciam limitações funcionais decorrentes de acidente, incompatíveis com o exercício da função de motorista de caminhão. Alega que, embora o perito tenha reconhecido tais limitações e indicado a possibilidade de reversão por meio de cirurgia, o colegiado concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, o que configuraria contradição. Argumenta, ainda, que, nos termos do art. 101
da Lei 8.213/1991 c/c art. 15 do Código Civil, não está obrigado a se submeter a procedimento cirúrgico, fazendo jus, portanto, ao benefício previdenciário pleiteado
.

Quanto à omissão, afirma que o acórdão deixou de se manifestar sobre a repercussão das sequelas na atividade habitual do autor, contrariando o entendimento consolidado no Tema 416 do STJ e na Súmula 88 da Turma Nacional de Uniformização
.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o acórdão recorrido seja reformado e deferido o benefício de auxílio-acidente
(id.
269297281
).

O
Embargado
foi intimado
e

apresentou contrarrazões.
(
i
d.
270543855
)
.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, contradições ou omissões da decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC/2015
.

No caso, o embargante alega que, embora o acórdão tenha afastado a redução da capacidade laborativa, o laudo pericial teria apontado limitações funcionais, inclusive com sugestão de possível reversão por meio de cirurgia
.

Contudo, o próprio acórdão analisou de forma detalhada a perícia, destacando que não houve constatação de limitação funcional relevante para o exercício da atividade habitual de motorista. A mera indicação de cirurgia não implica, por si só, em incapacidade. O perito foi claro ao afirmar que não havia redução da capacidade laborativa, e o acórdão baseou-se nessa conclusão técnica, que é válida e devidamente fundamentada
.

A fim de esclarecer quaisquer dúvidas, colaciono o trecho que trata do assunto:

O laudo pericial, produzido por profissional habilitado e isento, concluiu que o autor não apresenta redução de capacidade laborativa que comprometa o exercício de sua função habitual. Apesar da existência de lesões, o perito ressaltou que estas não geram impacto significativo no desempenho de atividades relacionadas à profissão de motorista. (id 244126153).

Ademais, o laudo detalhou que o autor apresenta o diagnóstico de lesão crônica do ligamento cruzado anterior e colateral medial à esquerda, estando atualmente sem acompanhamento médico, uso eventual de medicamento e com proposta de tratamento cirúrgico.

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante
.

Quanto à alegada omissão sobre a incompatibilidade entre as sequelas e a atividade de motorista, o acórdão também enfrentou a questão: reconheceu a existência das lesões, mas concluiu que não comprometem de modo significativo a aptidão do autor para o exercício de suas funções
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há omissão quando a decisão se posiciona de forma contrária à pretensão da parte ou quando a tese foi decidida, ainda que de forma implícita
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/
2015.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AGRAVANTE NÃO CUMPRIDO PELOS AGRAVADOS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ
).
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
art
.
1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

(
...
)
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2500693 PR 2023/0385236-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2024)

(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PARECER ADMINISTRATIVO QUE AGRAVOU A PENALIDADE APLICADA AO SERVIDOR – DESACORDO COM O ART. 99 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 207 DE 2004 – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo
Civil.
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a existente entre o decisum e o entendimento da parte. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Ausente o vício de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos
aclaratórios
. Embargos
rejeitados.
(
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10286876320208110041,
Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2024)
(destaquei)

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na decisão que justifique o acolhimento dos embargos
.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaraçã
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025